Tribunal: TJDFT
Processo: 0734489-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao impetrante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias quanto a eventual incompetência absoluta deste órgão recursal para a presente ação. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403